Tribunal: TJSP
Processo: 2010647-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Determinação de expedição de ofícios destinados a dar efetividade prática a anterior determinação de suspensão da publicidade de protestos tirados contra a recuperanda e seus sócios. Agravo esgrimido contra decisão que constitui mera decorrência lógica de outra anteriormente prolatada. Matéria preclusa. Recurso intempestivo. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Determinação de expedição de ofícios destinados a dar efetividade prática a anterior determinação de suspensão da publicidade de protestos tirados contra a recuperanda e seus sócios. Agravo esgrimido contra decisão que constitui mera decorrência lógica de outra anteriormente prolatada. Matéria preclusa. Recurso intempestivo. Agravo não conhecido.